Tribunal: TJMT
Processo: 0025042-48.2012.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025042-48.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE REI DE CAMPOS - CPF: 028.446.451-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 617.742.943-20 (VÍTIMA), MANOEL JULIAO DE CAMPOS - CPF: 241.837.761-04 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 808.400.001-20 (ASSISTENTE), LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS - CPF: 689.100.371-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025042-48.2012.8.11.0002

APELANTE: JOSE REI DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DE VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
[Enunciado nº 13, TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025042-48.2012.8.11.0002

APELANTE: JOSE REI DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ REI DE CAMPOS, condenado pelo Tribunal do Júri Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pelo crimes de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal] contra a vítima MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS, pelo qual foi apenado com 12 [doze] anos de reclusão.

Pede a declaração de nulidade do julgamento, por entender que a decisão foi
“manifestamente contrária às provas dos autos”
quanto ao reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025042-48.2012.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na madrugada do dia
26/11/2012
, na Chácara Estância Verde, Jardim Potiguar, em Várzea Grande, JOSÉ REI DE CAMPOS, vulgo NEGÃO, ceifou a vida de MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo FERNANDINHA, e tentou matar MÁRCIA KELLY GARCÊS DOS SANTOS, não atingindo seu intento em razão de ter errado os tiros que desferiu em direção dela.

Na fase inquisitiva, a vítima MÁRCIA KELLY foi ouvida e declarou:

“Que na data de ontem (25/11/2012), por volta da meia-noite, recebeu em seu celular (9233-9988 ou 9300-1539) uma ligação da pessoa de NEGÃO, da chácara Estância 21, pessoa esta identificada no celular como NEGÃO CLIENTE, que solicitava da depoente uma menina, devendo ser a pessoa de FERNANDINHA; esclarece a depoente que ontem, no período da tarde, por volta das 17, a pessoa de NEGÃO foi na favela onde a depoente vive e solicitou um programa com FERNANDINHA, alegando ele, no período da tarde, que à noite ligaria para confirmar o programa, onde a mesma deveria ser levada para a chácara; que após a ligação telefônica, a depoente, na companhia de FERNANDINHA, foram de táxi, um Gol branco, até a referida chácara, onde a pessoa de NEGÃO foi buscar na porteira, carregando, naquele horário, uma arma calibre 12; que após NEGÃO chegar na porteira, foram a depoente e FERNANDINHA para a chácara, esclarecendo que a chácara tem churrasqueira, piscina, mesa, TV grande, criações, campo de futebol, ginástica, sendo este local utilizado para festas rave; que, chegando no local, NEGÃO entrou para o interior, tendo a depoente pensado que o mesmo iria buscar droga; a depoente e FERNANDINHA estavam em uma mesa redonda e comiam a comida que estava na mesa, quando a depoente viu a pessoa de NEGÃO retornando para o local e, armando a espingarda, desferiu um tiro na direção de FERNANDINHA, tendo a declarante dito ao mesmo: ‘pare NEGÃO’ e, após o disparo, vendo sua amiga dizer ‘socorro’, de imediato saiu correndo em direção à saída, ou seja, o mesmo local por onde entrou; que ouviu um total de 4 (quatro) disparos, sendo o primeiro para FERNANDINHA, o segundo em direção à depoente e , enquanto corria, ouviu mais dois disparos; que saindo do local, passou em um motel (antigo Parati) e solicitou um táxi, porém a depoente estava com medo, pensando que NEGÃO pudesse estar procurando por sua pessoa, foi correndo para o ‘grilo’, quando avistou uma viatura da PM e narrou o ocorrido, pedindo que fossem ao local, em razão de que a menina teria ficado no local; esclarece a depoente que narrou à PM o que tinha ocorrido em seu todo, conforme narra neste depoimento; que após narrar os fatos aos PM’s, e tendo os mesmos saído para o local indicado pela depoente, de imediato foi para a sua casa, no ‘grilo’, e ficou com medo de estar sendo procurada; que, por volta das 6h ou 7h da manhã, resolveu ligar para um conhecido, da PM, para narrar o ocorrido; por orientação do mesmo, se apresentou nesta Especializada, onde narra o ocorrido, com medo de ser morta pelo executor de FERNANDINHA; que acredita que a pessoa de NEGÃO matou FERNANDINHA em razão de que, há mais ou menos um mês, a pessoa de NEGÃO solicitou uma menina e a depoente levou FERNANDINHA, e tem conhecimento de que, neste dia, a mesma furtou um lençol, que pertencia à Estância, acreditando que o mesmo deve ter pago o prejuízo e quis se vingar; que o tiro que o mesmo desferiu em FERNANDINHA deve ter atingido o peito ou a cabeça; que propõe voltar à cena do crime, pois tem a certeza que sabe onde está seu celular e o chinelo, ambos amarelos, e que tem conhecimento do local onde o mesmo guarda a espingarda, sendo que é comum sair da casa sede armado; que a pessoa de NEGÃO é pessoa forte, de cor escura, usuário de droga, sendo a declarante uma pessoa de sua confiança, em razão de que já levou outras meninas para ele na chácara, e sempre ganha um presente do mesmo quando ajeita as meninas”.

Interrogado na fase policial em 29/11/2012, JOSÉ respondeu:

“Que confessa ser o autor do crime investigado nestes autos; que o interrogando relata que, no dia do fato, por volta das 20h, o interrogando ligou para o celular da MÁRCIA (SAPATÃO), a qual agenciava algumas garotas de programa, pois o interrogando queria contratar uma garota de programa para mais tarde; que MÁRCIA combinou com o interrogando que levaria uma garota de programa por volta de 23h; que por volta das 23h, MÁRCIA e a vítima chegaram, pararam no portão principal da chácara, o qual estava trancado; então MÁRCIA e a vítima entraram e foram para a cozinha da casa; que, nesse momento, a MÁRCIA conversou com o interrogando sobre o preço do programa, e pediu R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual não concordou e falou que iria pagar somente R$ 100,00 (cem reais); que nesse momento MÁRCIA e o interrogando começaram a discutir, sendo que o interrogando mandou MÁRCIA calar a boca; que MÁRCIA estava próxima a um armário e em cima do armário tinha uma faca; que MÁRCIA pegou a faca e foi para cima do interrogando, com a intenção de esfaqueá-lo; o interrogando, para se defender, pegou a arma de fogo, que estava ao lado do armário da cozinha; que no momento em que o interrogando pegou a arma de fogo, MÁRCIA e a vítima saíram correndo da casa pela estradinha de frente ao portão da casa, e não pela estrada que fica do lado esquerdo de quem olha do portão para a rua; que o interrogando foi correndo atrás das duas, sendo que, no momento que estava na estradinha, viu que só tinha uma das mulheres, a MÁRCIA; que o interrogando foi correndo atrás de MÁRCIA até a metade do caminho, quando viu que não iria alcançá-la, desistiu e resolveu voltar pra casa; na hora que interrogando estava voltando pra casa, o mesmo viu alguns vultos, aparentando ser três pessoas; o interrogando continuou retornando para casa; quando ele estava próximo ao portão da casa, viu uma pessoa, de pé, no canto do muro, do lado esquerdo de quem vê de frente para o portão; como estava muito escuro, o interrogando, com medo, efetuou três disparos de arma de fogo, seguidos, em direção a essa pessoa; que assim que o interrogando terminou de efetuar os disparos, aproximou-se da pessoa, e nisso viu que era a garota de programa, que estava agachada, e que os disparos tinham atingido a garota de programa; que o interrogando ficou muito nervoso, pois parecia que a garota de programa estava morta, nisso o interrogando saiu correndo em direção ao rio Cuiabá, que fica próximo à casa da chácara, e ficou escondido até amanhecer; que no momento em que o interrogando estava correndo para o rio Cuiabá, o mesmo jogou a arma de fogo, não sabendo informar se caiu no rio ou no mato; que posteriormente o interrogando ligou para o gerente da chácara, sr. MANOEL, e avisou o que tinha acontecido; que MANOEL chamou a polícia e a POLITEC; que o interrogando informa que a arma de fogo utilizada no crime foi uma espingarda, da marca Winchester, calibre 22; que perguntado ao interrogando quando chega pessoas na chácara, à noite, o interrogando vai abrir o portão armado ou sem arma, respondeu que sempre vai desarmado; que perguntado ao interrogando se o mesmo já tinha feito programa anteriormente com a vítima, respondeu que já tinha contratado essa mesma garota de programa, através da MÁRCIA, anteriormente, aproximadamente dois meses atrás, mas no dia que a garota de programa e a MÁRCIA foram na chácara, os três ficaram ingerindo cerveja e, como o interrogando ficou bêbado, não fez o programa, e a MÁRCIA e a vítima foram embora; que o interrogando informa que, no dia em que a MÁRCIA e a vítima foram pela primeira vez na chácara, o interrogando acredita que, na hora que ele foi dormir, pois estava bastante embriagado, a vítima e MÁRCIA furtaram alguns lençóis e utensílios domésticos; que o interrogando informa que a arma de fogo, a espingarda calibre 22 utilizada no crime, é de sua propriedade, a qual comprou de uma pessoa que não se recorda o nome nem sabe onde mora, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), juntamente com 15 (quinze) munições calibre 22”.

O laudo pericial aponta que a causa da morte de MARIA IRACEMA foi
“traumatismo crânio encefálico, causado por instrumento perfuro contundente (PAF)”
, apontado no mapa topográfico de lesões. A vítima foi atingida, ainda, por um tiro na parte posterior da mão esquerda.

Em juízo, MÁRCIA KELLY reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, afirmando que JOSÉ disparou contra ela e MARIA IRACEMA de inopino, enquanto estavam sentadas, comendo, atingindo a segunda na mão e na cabeça, quando saiu correndo, ouvindo mais dois disparos.

Esclareceu que, em data anterior ao homicídio, MARIA IRACEMA tinha feito um
“programa”
com o réu e furtado um lençol da chácara onde ele trabalhava, mas que até então não tinha conhecimento do fato,
“achou que tinha dado tudo certo”
, porque a vítima comprou drogas com o dinheiro recebido pelo serviço sexual que prestou ao apelante.

Quando JOSÉ solicitou que levasse a mesma garota no dia do crime, nem a testemunha, tampouco a vítima, desconfiaram de nada, achando que seria
“um programa normal”
e desceram até a casa da chácara na companhia de JOSÉ.

“T: Chegou lá ele entrou, como se ele fosse pegar [droga], porque ele também é usuário, né; eu não reparei como ele veio; só sei que ele veio de lá pra cá e deu dois tiros, o primeiro, que era pra pegar em mim, pegou na mão dela e o outro foi na cabeça dela; eu saí correndo.

MP: Mas ele mirou em quem, na senhora ou nela?

T: Em mim, ela colocou a mão pra me salvar.

MP: No primeiro disparo?

T: No primeiro.

MP: E o segundo disparo ele deu na cabeça dela?

T: Não vi mais doutor, eu já tava longe, já tinha pulado até a cerca elétrica. O primeiro pegou na mão dela, foi sangue pra tudo quanto é lado, ela não me acompanhou, foi tudo muito rápido.

MP: E qual razão ele teria para atirar contra a senhora?

T: Eu não sei. [...]”
.

Reafirmou que, no total, ouviu quatro disparos de arma de fogo. Sobre a motivação do crime, reiterou que tomou conhecimento,
a posteriori
, por meio dos outros usuários de droga e garotas de programa, que JOSÉ ceifou a vida de MARIA IRACEMA porque ela havia furtado lençóis da chácara onde ele trabalhava, e teve que arcar com o prejuízo dado pela vítima.

HERMES RAMOS DA SILVA, caseiro de uma chácara vizinha, relatou que não presenciou os fatos, apenas escutou barulhos, que pareciam
“coisas caindo no chão”
e, após, disparos de arma de fogo. Chamou por JOSÉ, que não respondeu, seguindo em seguida até o portão da chácara, quando resolveu ligar para MANOEL, o gerente da chácara, que chegou algum tempo depois.

MANOEL JULIÃO DE CAMPOS relatou que, no dia dos fatos, por volta de 23h30, recebeu um telefonema de JOSÉ, caseiro da chácara da qual é gerente, solicitando sua presença no local, pois
“tinha acontecido um negócio desagradável”
. Chegando na chácara, com os faróis do carro visualizou
“uma pessoa caída no canto do muro”
, não sendo possível identificar, à distância,
“se era homem ou mulher, se estava morta ou viva”
, quando solicitou a presença da polícia militar no local.

Acrescentou que conversou com o réu no dia seguinte ao fato, mas que ele não deu detalhes, e que
“decidiu não pressionar”
o recorrente

JOSÉ, por sua vez, manteve a versão anteriormente apresentada, que agiu em legítima defesa:

“R: Elas chegaram lá bêbadas, foi essa hora que deu o rolo lá.

J: Que rolo?

R: Pegando bebida, quebrando as coisas lá; eu fui falar com ela, elas começaram a jogar pedra em mim.

J: Quem abriu para elas entrarem?

R: Elas pularam o portão, que já tava fechado, eu já estava dormindo. Eu saí já começaram a jogar pedra e garrafa em mim, eu fiquei com medo, peguei a espingarda que tava lá no quarto, uma 22.

J: E o que aconteceu?

R: Dei dois tiros pra cima, aí eu vi um vulto, não sabia quem era, por isso que eu atirei e acertou o tiro, né.

J: E essa questão do lençol, é verdadeira?

R: Tinham roubado lá, mas eu não sabia quem era, não.

J: Quanto tempo antes?

R: Ah, tinha uns dois meses, parece.

J: E quem foi?

R: Não fiquei sabendo. [...]”

Acrescentou que o proprietário da chácara
“deu falta do lençol e teve que pagar”
.

Pronunciado, a Defensoria manejou recurso em sentido estrito, almejando apenas o reconhecimento da legítima defesa [autos 1001927-06.2020.8.11.0000], desprovido por esta 1ª Câmara Criminal, sob a minha relatoria.

Submetido a julgamento popular, as partes dispensaram as testemunhas arroladas, diante do não comparecimento delas à sessão, tendo em vista o decurso de elastecido lapso temporal desde a data do crime.

O réu foi interrogado em plenário e optou por permanecer em silêncio às perguntas do juízo e do Promotor de Justiça. Indagado pela Defensora Pública, confessou ter efetuado um único disparo, que atingiu MARIA IRACEMA, acrescentando que não deu nenhum tiro contra MÁRCIA KELLY.

Os jurados condenaram JOSÉ pelo homicídio de MARIA IRACEMA, reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Analisando o arcabouço probatório produzido nas duas fases judiciais, verifico que ambas as qualificadoras têm suporte fático na prova oral colhida, pois MÁRCIA KELLY disse que JOSÉ saiu de dentro da casa, de inopino, atirando contra ela e MARIA IRACEMA, que estavam sentadas à mesa, comendo, e que a motivação teria sido o furto praticado em data pretérita pela
de cujus
, que subtraiu lençóis da chácara onde o apelante trabalhava e pelos quais ele teve que pagar.

O próprio JOSÉ admitiu, quando interrogado na primeira fase judicial, que os lençóis haviam sido furtados e que seu patrão exigiu que reembolsasse o prejuízo.

Concluo que ambas as qualificadoras têm respaldo no substrato fático angariado na instrução processual e que, no julgamento popular, prevalece a
íntima convicção
dos jurados, em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
[TORNAGHI, Hélio. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274], ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia
, valendo-se das provas expostas na instrução processual, sob o crivo do contraditório,
só se podendo nulificar a decisão quando ela não encontrar respaldo no arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos
.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[MIRABETE, Júlio Fabrinni - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

“[...] somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados”
[AVENA, Norberto - Processo Penal Esquematizado, 3ª ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1160].

Ressalto que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (art. 5º, XXXVIII, CF/88) é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos, como ocorreu no caso em espeque.

Em reforço, invoco precedentes desta Corte:

[...] 1. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos,
não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância ad quem, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
. 2. Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que a ré não agiu imbuída de animus necandi e visava tão somente lesionar a integridade física dos ofendidos, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório da acusada em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do modus operandi, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [perna esquerda], de modo que,
havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
[N.U. 0008915-04.2016.8.11.0064, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 15/05/2023].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal
. Recurso desprovido.
[N.U 0003611-72.2019.8.11.0111, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 16/05/2023].

[...]
O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente
(AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a
soberania dos veredictos
e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões,
prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002) [Revisão Criminal n. 1026521-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023].

Diante do exposto, conheço do recurso aviado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ REIS DE CAMPOS e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença combatida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023